Tribunal: TJDFT
Processo: 0707065-92.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. CONFORMIDADE DA DECISÃO COLEGIADA AOS FUNDAMENTOS DA DIRETRIZ DO STF. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ausentes os alegados vícios intrínsecos à decisão colegiada, a qual elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica diversa aos interesses da parte embargante (legítima a suspensão do pagamento da 3a parcela do reajuste remuneratório, até que seja publicada específica lei orçamentária anual. Subsiste, pois, tão somente a expectativa de direito ao servidor público ao recebimento dos respectivos valores).
II. Esta 3aTurma Recursal já manifestou o entendimento de que, em relação afirmação constante no voto do relator Ministro Edson Fachin no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário - RE 1076110 AGR/DF - no sentido de que (...) a questão tratada no precedente mencionado pelo agravante, RE 905.537, Rel. Min. Alexandre de Moraes, cuja repercussão geral foi reconhecida pela Corte, não se assemelha ao tema versado nestes autos, (...), à toda evidência, diverge da compreensão do plenário do STF e do acórdão em que fixada a tese. 8. Tanto é que, antes da fixação da tese, o STF admitiu o DF como amicus curiae por entender que a situação do DF estaria abarcada pelo contexto do tema, em razão, justamente, das leis concessivas de reajuste (TJDFT, 3a TR, Acórdão n. 1291529, Relator Juiz Carlos Alberto Martins, DJe 14.10.2020).
III. Destaca-se, ainda, que as conclusões do laudo pericial produzido nos autos da Ação Civil Pública n. 0012590-61.2015 (6a Vara de Fazenda Pública do DF) não fundamentam a específica pretensão deduzida nos presentes autos, notadamente porque, conforme salientado pelo e. Relator Juiz Asiel Henrique de Sousa, nos autos n. 0722066-20, 0723233-72 e 0723326-35, embora tenha o expert asseverado a existência de previsão orçamentária quando da concessão das vantagens em 2013, silenciou em relação à mesma previsão por ocasião do implemento daquela vantagem salarial, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Lei 9.099/95, art. 48 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VI. Embargos conhecidos e rejeitados.